Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711387-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SOUZA MARAGNO AGRAVADO: NÁDIA MARIA RODRIGUES D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista as informações prestadas pelo d. Juízo a quo, ID 26362616, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Depois, retornem os autos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator